Tribunal: TJDFT
Processo: 0723177-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723177-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON DE QUEIROZ AGRAVADO: JS&amp;A CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME, GILSON ALVES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente WELLINGTON DE QUEIROZ contra a decisão que, em cumprimento provisório de sentença promovido em face de GILSON ALVES PEREIRA e JS&amp;A CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA – ME, indeferiu o prosseguimento do feito em razão da ausência de trânsito em julgado do AGI 0735139-34.2022.8.07.0000 (ID 158679944 da origem). Em suas razões recursais (ID 47758806), o credor agravante alega que não é necessário aguardar o trânsito em julgado do AGI 0735139-34.2022.8.07.0000 porque foi concedido efeito suspensivo apenas até o julgamento do mérito. Aponta que a 5a Turma Cível negou provimento ao mencionado agravo e determinou o prosseguimento do feito de forma unânime. Afirma que existe iminência de prática de fraude à execução porque a parte executada realiza manobras para fraudar credores. Aduz que a pretensão executiva tem fundamento em precedente vinculante do Tema 1076 do STJ e o impedimento do prosseguimento do feito caracteriza violação da autoridade do Tribunal e promove a morosidade, bem como a insegurança jurídica. Ressalta que a dívida de R$ 1.875.151,65 não foi minimamente assegurada, evidenciando o caráter procastinatório da parte agravada. Alega que um dos agravados tem condenação por prática de falsidade ideológica, comprovando possuir a habilidade de praticar artifícios fraudulentos para esquivar de credores e dilapidar patrimônio. Afirma que a parte agravada está recebendo valores em outros processos, permitindo ao menos a garantia do Juízo. Defende que a antecipação de tutela deve ser concedida porque “há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, diante da possibilidade de dilapidação do patrimônio da parte agravada que é devedora contumaz e se utiliza de diversas manobras objetivando fraudar credor”. Sustenta que a probabilidade do direito foi caracterizada pela existência de Título Executivo certo, líquido e exigível, que é consubstanciado no Tema 1.076 do STJ, e que a medida não é irreversível porque as medidas requeridas visam apenas a garantia do Juízo. Ao final, requer o seguinte: “A) Seja concedida a tutela de urgência para que se determine o prosseguimento do feito de origem, nos termos do petitório de ID.157556951 da origem, bem como determine as penhoras no rosto dos autos no 0709354-22.2022.8.07.00016 (embargos de terceiro), 0700355-41.2021.8.07.0008 e 0715682-97.2019.8.07.0007, a realização de pesquisas no sistema INFOJUD, a penhora de 50% (cinquenta por cento) do imóvel de matrícula no 177136 e a penhora do faturamento da agravada JS&amp;A CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ; B) Intime os agravados para contrarrazões; C) Seja reformada a decisão ora agravada, para que se determine o prosseguimento do feito de origem e análise da petição de ID.157556951; D) Seja reformada a decisão ora agravada, para que se determine as penhoras no rosto dos autos no 0709354-22.2022.8.07.00016 (embargos de terceiro), 0700355-41.2021.8.07.0008 e 0715682-97.2019.8.07.0007, nos termos do petitório de ID.157556951 da origem; E) Seja reformada a decisão ora agravada, para que se determina a penhora de 50% (cinquenta por cento) do imóvel de matrícula no 177136, nos termos do petitório de ID.157556951 da origem; F) Seja reformada a decisão ora agravada, para que se determine a realização de pesquisas no sistema INFOJUD, objetivando encontrar bens passíveis de penhora em nome da parte agravada, nos termos do petitório de ID.157556951 da origem; G) Seja reformada a decisão ora agravada, para que se determine a penhora do faturamento da agravada JS&amp;A CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA, nos termos do petitório de ID.157556951 da origem”. Preparo regular no ID 47760909. É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Inicialmente, cumpre registrar que não se verifica a alegada condenação pela prática de falsidade ideológica, tendo em vista que foi juntado apenas relatório final de Inquérito Policial que indiciou um dos agravados pelo crime tipificado no caput do art. 299 do CP (ID 157575185 da origem). Nesse quadro, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a alegação genérica de possibilidade de eventual prática de fraude contra credor ou dilapidação de patrimônio. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisas nos sistemas conveniados e de penhoras requeridas, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se a medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Aos agravados para apresentarem resposta no prazo legal. Brasília-DF, 14 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora